Tribunal: STF
Processo: RE 1508464
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO PELO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE À CAERN. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA COM NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E OBRIGATÓRIO, SEM RISCO AO EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO TEMA 1.140 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 385 E 508, TAMBÉM DO STF. COMPANHIA DE ÁGUAS DO RN QUE ESTÁ ACOBERTADA PELA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA PREVISTA NO ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO PREVISTA NO ART. 153 DA LEI MUNICIPAL N.º 538/90. CONSTITUCIONALIDADE. SERVIÇO PÚBLICO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 19. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DA APELAÇÃO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º; 6º; 145, inciso II; 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.895/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.080.147/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 12/04/2018 e ARE nº 1.138.024/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2018 e ARE nº 931.557/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/10/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente